Tribunal: CARF
Processo: 10340.720384/2022-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720384/2022-05
ACÓRDÃO
1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA. ÁGIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
POR PARTE DOS SÓCIOS. TRIBUTAÇÃO PELO IRPF. QUESTÃO DE ORDEM.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS
AO COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE SE PROFIRA NOVA
DECISÃO.
Os sócios da incorporada, ao receberem a contrapartida em ações da
incorporadora, auferiram acréscimo ao seu patrimônio, tudo respaldado no
laudo de avaliação aprovado pela assembleia-geral da incorporadora. É
devida a tributação na ponta da operação, nos sócios, os quais auferiram
um ingresso patrimonial materializado sob a forma de ações, cujo valor foi
significativamente maior do que o valor das suas ações entregues na troca
realizada.
Os sócios das empresas incorporadas, agora sócios da Recorrente, foram
autuados para fins de cobrança de IRPF, decorrente do acréscimo
patrimonial auferido por ocasião da incorporação das ações. Sobre esse
ponto, não se manifestou a DRJ em nenhum momento, como se o
acréscimo patrimonial auferido pelos sócios não fosse relevante para o
caso dos autos. Pelo contrário, os sócios reconheceram o valor de mercado
das ações da empresa, de modo que houve ganho de capital tributável na
operação, do lado dos sócios. A decisão recorrida é omissa quanto à
questão relevante para a solução da lide devendo, portanto, ser declarada
nula por omissão.

ACÓRDÃO
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para, de ofício, declarar nula a decisão recorrida por omissão,
devendo os autos retornarem ao colegiado de primeira instância para que se profira nova decisão,
restando prejudicada a análise do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz (substituta integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O Recorrente, optante do Lucro Real Anual, foi autuado no IRPJ e CSLL, em
02/12/2022 (fl. 2193), uma 6a feira, em razão de (I) exclusões indevidas de ágio interno, nos anos-
calendário de 2016 e 2017, e de (II) compensação indevida de prejuízos acumulados de períodos
anteriores, nos anos-calendário de 2018 a 2020. Foi exigido o crédito tributário total de R$
44.422.230,95 (fl. 2152) incluindo imposto, contribuição, multa qualificada de 150%, e juros de
mora calculados até 11/2022 (fls. 2 a 2193).
Para fins de economia processual, transcrevo abaixo o relatório apresentado pela
DRJ:
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), bastante minucioso, consta às fls. 2127
a 2151, cujos fatos relatados mais relevantes são os seguintes:
“1. INTRODUÇÃO ... em procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias ... relativas ao ... IRPJ e ... CSLL dos
períodos de apuração ... nos anos-calendário de 2016 a 2020 procedemos
ao encerramento parcial da ... fiscalização. ... apuramos os fatos descritos
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
3
na sequência deste termo. O valor total contido nos autos de infração
anexos resulta da identificação das seguintes infrações:
► Exclusões indevidas de ágio interno derivado de operação sem aquisição
real e realizada entre partes relacionadas.
► Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais
As infrações ... estão relacionadas à uma incorporação societária ocorrida
no ano calendário 2010, a partir da qual passa-se a deduzir um ágio
interno, surgido de eventos realizados entre pessoas jurídicas e físicas
totalmente ligadas, sem nenhum desembolso financeiro ou esforço
econômico efetivo. Um ágio artificial e sem fundamento econômico, fictício
para efeitos fiscais.
(...)
2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A FISCALIZADA
A Companhia Sulamericana de Distribuição. (doravante, apenas CSD ou ...
fiscalizada) é uma sociedade por ações de capital fechado. Tem como
principal atividade econômica a comercialização varejista e atacadista de
produtos alimentícios, artigos de bazar, eletroeletrônicos e outros
produtos, funcionando como supermercados. Segundo relatório da
administração publicado junto com as demonstrações ... de 2020, o grupo
... tem 59 lojas, atua em 29 cidades do interior dos Estados de São Paulo,
Paraná e Mato Grosso do Sul. Possui também três centros de distribuição
... nas cidades de Paiçandu/PR, Maringá/PR e Lins/SP. (...) Optante pela
forma de tributação com base no Lucro Real ... anual de acordo com ... fls.
1087/1091, os lucros (prejuízos) escriturados antes da compensação de
prejuízos nos períodos sob fiscalização foram os seguintes:
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
4

Conforme ato societário, às fls. 1092/1105, a CSD foi constituída em 30 de
dezembro de 2009, com capital social de R$10.000,00 (dez mil reais).
Em 26 de fevereiro de 2010, foi aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária (fls. 1107/1117) a incorporação da totalidade das ações
representativas do capital social das empresas Évora Comercial e Gêneros
Alimentícios S.A., CNPJ 03.148.547/0001-27, (doravante, ... ÉVORA) e
Supermercados
Cidade
Canção
S.A.,
CNPJ
77.456.812/0001-
70,
(doravante, ... CIDADE CANÇÃO). Em 30 de junho de 2010, ocorreu a
incorporação da ÉVORA e CIDADE CANÇÃO pela CSD que, na perspectiva da
fiscalizada, propicia deduções nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL de um
ágio interno, artificial e fictício para fins fiscais, como abordaremos no
tópico 4.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
5
Entre junho e agosto de 2014 a CSD adquiriu a rede de Supermercados
Amigão Supermercados LTDA, CNPJ 05.774.403/0001-01, por R$96
milhões. Essa operação ... não é objeto de autuação neste procedimento.
3. DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
(...)
Em 08/03/2022 a fiscalização expediu o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal I, às fls. 833/834. Neste termo o procedimento fiscal foi ampliado
para os anos calendários 2016, 2018, 2019 e 2020. (...)
4. DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA RELACIONADA AO ÁGIO INTERNO ÉVORA/
CIDADE CANÇÃO
Como antecipado, o ágio desta operação é ... indedutível porque realizado
entre partes ... dependentes, sem fluxo financeiro e resultante de eventos
executados com o objetivo exclusivo de reduzir, ilicitamente, as bases de
cálculo de IRPJ e CSLL. Para compreender a superficialidade desta operação
faremos uma exposição cronológica dos eventos que a originam. A Base
legal apresentada pela fiscalização constante na resposta às fls. 615/620,
faz referência aos artigos 385 do RIR/99 e 386 do RIR/99 (Decreto
3000/99). Como sabido, o artigo 385, derivado do artigo 20 do Decreto-Lei
1.598/77, trata do desdobramento do custo de aquisição de participação
societária e o artigo 386, derivado do artigo 7o da Lei 9.532/97, trata do
registro e possibilidade de amortização de saldos de ágios após a
ocorrência de incorporações, fusões ou cisões. Não houve aquisição real
envolvendo pessoas jurídicas distintas e independentes. Como veremos ...,
os atos societários realizados entre as famílias NOGAROLI e CARDOSO se
constituem numa simulação para dar aparência e formalidade a uma
incorporação que ... não ocorreu, mas lhes proporcionaram um ágio, ...
indedutível para fins fiscais, ... de R$205.043.252,45 ..., conforme relatório
contábil apresentado às fls. 665. Entre 2010 e 2017 a fiscalizada excluiu das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL mais de R$194 milhões deste ágio,
conforme DIPJs às fls. 1257/1470, e-LALUR e e-LACS extraídos da ECF com
cópias às fls. 1471/1528 e quadro 09 mais à frente neste termo. Em
decorrência do instituto decadencial somente as exclusões indevidas dos
anos calendário 2016 e em 2017 são alcançadas por este procedimento.
4.1 – A simulação de uma aquisição
A essência fraudulenta, simulatória, dessa operação pode ser assim
resumida: Não há fluxo financeiro ou mutação patrimonial entre as partes,
não há contrato de compra e venda, mas sim um arranjo societário com
objetivos voltados para a prática de ilícitos fiscais previamente definidos.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
6
Em 30 de dezembro de 2009 é constituída, na cidade de Maringá/PR, a
COMPANHIA SULAMERICANA DE COMERCIALIZAÇÃO - CSC (razão social
anterior da CSD), conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição – AGE
às fls.1092/1105, levada a registro na ... JUCEPAR em 19 de janeiro de
2010. O capital ... da CSC (ou CSD) é de R$10.000,00 .... Em 26 de fevereiro
de 2010, ... através da 1a. AGE da CSC (fls. 1107/1117) é aprovada a
incorporação, por esta, da totalidade das ações Évora Comercial e Gêneros
Alimentícios S.A. (ÉVORA) e da Supermercados Cidade Canção S.A. (CIDADE
CANÇÃO, também chamada SCC), transformando estas últimas em
subsidiárias integrais da CSC. Neste mesmo ato societário (1a. AGE)
promove-se a alteração do nome da CSC para COMPANHIA
SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO (CSD). ... Não há aquisição, não há troca
patrimonial, não há contrato de compra e venda que antecede o evento de
incorporação. Ocorre ... uma união de duas empresas, ÉVORA e CIDADE
CANÇÃO, que tinham capital social de R$6.626.000,00 e R$1.200.000,00,
respectivamente. Utilizam para isso uma pessoa jurídica que tinha
R$10.000,00 de capital e pertencia às duas famílias envolvidas na
operação, como veremos à frente. O protocolo de incorporação e
instrumento de incorporação de ações da Évora e da Cidade Canção, anexo
à 1a. AGE da CSD (fls. 1110/1128), não consegue escapar do objetivo real
das sociedades “Évora” e “SCC” (Cidade Canção). Vejamos parte do
protocolo:
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
7

A captura de sinergia pelas partes (Évora e SCC) tem lógica econômica, mas
não alcança, definitivamente, a CSC (CSD) criada há menos de dois meses e
com R$10 mil reais de capital. O “alinhamento de interesses” dessas duas
empresas podia, de fato, viabilizar aumento de investimentos. ....
No curtíssimo prazo em que funcionou ... como empresa de papel, sem
atividades operacionais ..., na composição societária da CSC (que se
tornaria CSD) foram utilizados dois idosos: Manuel Marques Cardoso, CPF
045.690.839-00, com 69 anos e Deolinda Brioli Nogaroli, CPF 022.707.789-
01, com 63 anos à época da constituição da empresa. Manuel é pai de
Carlos Alberto Tavares Cardoso, CPF 633.886.349-04, Paulo Sérgio Cardoso,
CPF 581.346.119-15, Graciela Maria Cardoso Camilo, CPF 808.921.089-91 e
Ângela Maria Cardoso Camilo, CPF 006.702.179-48, todos quotistas da
CIDADE CANÇÃO antes das alterações societárias. Deolinda é mãe de
Francisco José Nogaroli Neto, CPF 004.723.119-05, principal quotista da
ÉVORA antes das alterações societárias. A simulação ... pode ser assim
resumida:
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
8
a) Em menos de dois meses, uma empresa criada com capital de
R$10.000,00 teria conseguido adquirir duas redes de supermercado que
valeriam mais de R$220.000.000,00 ...;
b) Nessa pseudo-aquisição não teria ocorrido nenhum tipo de pagamento
por parte da aparente adquirente;
c) Não há fluxo financeiro na operação e os vendedores aparentes não
teriam recebido valores em espécime, mas tão somente novas
participações na adquirente;
d) Os “vendedores”, acionistas das “adquiridas” e “incorporadas” não
recolheram imposto de renda sobre o ganho de capital da pseudo venda
que teriam realizado;
e) O negócio, a atividade empresarial, o patrimônio das empresas,
continuam com os mesmos proprietários de antes que agora administram
as duas redes de forma compartilhada;
f) ... Reduzirão as bases de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição
Social em R$194 milhões. Essa simulação ... (em função da decadência)
resultou em prejuízos definitivos ao erário de aproximadamente R$51,135
milhões entre 2010 e 2015. Para se ter uma ideia das consequências
derivadas dos procedimentos fraudulentos adotados pelos acionistas da
fiscalizada, o saldo de prejuízos fiscais em 31/12/2015 era de R$61.78
milhões. Resta à administração fiscal recuperar aquela parte não alcançada
pela caducidade. Vejamos mais alguns detalhes ... da simulação.
4.1.1 – Supermercados Cidade Canção
... Cidade Canção (SCC) era uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada até 18 de janeiro de 2010, quando foi transformada em uma
sociedade anônima fechada conforme Assembleia Geral de Transformação
do Tipo Jurídico às fls. 1558/1575. Em seu último ato societário como
sociedade limitada, a 32a. alteração contratual de 27 de agosto/2009 (fls.
1550/1557), o capital social estava dividido entre os quatro filhos de
Manuel Marques Cardoso da seguinte forma:

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
9
Na AGE de transformação, realizada em 18 de janeiro/2010, a participação
societária em quotas é transformada na mesma proporção de ações e os
quatro irmãos assinam o ato societário. Em 26 de fevereiro/2010, as ações
da Cidade Canção seriam “incorporadas” pela Companhia Sulamericana de
Comercialização (CSC, futura CSD) conforme 1a. AGE (1576/1585),
transformando-a em subsidiária integral da CSC.
4.1.2 – ÉVORA Comercial de Gêneros Alimentícios
O ritual de transformação do tipo social da ÉVORA Comercial de Gêneros
Alimentícios é semelhante .... Em 15 de fevereiro de 2010 ocorre
Assembleia Geral de Transformação de tipo jurídico de sociedade por
quotas para sociedade por ações (fls. 1702/1721). Do total de 6.626.000
...[de] ações da sociedade, 6.625.000 ... serão subscritas por Francisco José
Nogaroli Neto, filho da dona Deolinda Brioli Nogaroli e 1.000 ... ações serão
subscritas por um terceiro, Elisangelo Márcio Guioti. Cabe, no entanto,
resgatar os eventos societários da Évora que antecipam sua transformação
numa sociedade por ações. Em 30 de dezembro/2009, mesma data de
constituição da CSD, ocorre a 32a alteração contratual (fls. 1688/1695) que
procede à uma redução de capital social e retirada da sócia P8
Participações Societárias Ltda. (empresa que também pertencia a Francisco
José Nogaroli Neto e sua família). Após a redução, o capital da Évora
passou a ser de R$2.020.000,00 ... ... pertencente a um único sócio:
Francisco José Nogaroli Neto.
No dia seguinte, 31 de dezembro/2009, uma nova alteração societária é
realizada (33a às fls. 1696/1701) que aumenta o capital social ... para
R$6.626.000,00 .... Após a alteração, Francisco José Nogaroli Neto passa a
deter 99,98% do capital e Elisangelo Márcio Guioti tornou-se sócios com
0,02%. O quadro societário ficou assim:

Onze dias depois da transformação no tipo jurídico, em 26 de
fevereiro/2010, as ações da Évora seriam “incorporadas” pela Companhia
Sulamericana de Comercialização (CSC, futura CSD). Nos eventos
preparatórios para a união entre as empresas da família Nagaroli (Évora) e
Cardoso (Cidade Canção), a transformação de participação societária na
forma de quotas para ações fez com que o capital social das mesmas
ficasse assim registrados:
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
10

4.1.3 – A simulação de uma incorporação
É indiscutível que ... não houve aquisição, não ocorreu uma troca de
patrimônios ou ativos entre adquirentes e alienantes distintos, não houve
fluxo financeiro entre partes independentes. Mas, além disso, não há
sequer uma incorporação de fato, exceto a produção de atos societários de
papel que abriram caminho para a redução fraudulenta de bases
tributáveis e, consequentemente, a redução de tributos devidos. A
inexistência de aquisição real, por si mesma, é suficiente para comprovar a
indedutibilidade dos valores deduzidos à título de ágio, mas a má fé, a
simulação, o comportamento doloso, estão evidenciados em documentos
levados a registro público que carecem de descrição para demonstrar a
forma intencionalmente planejada e executada pelos agentes envolvidos.
Senão vejamos:
a) Não há uma transação de compra e venda entre as partes que se
associaram (Évora e Cidade Canção) ou destas com a CSC (futura CSD). Não
há sequer um contrato de compra e venda de participações societárias;
b) Os donos da Évora e Cidade Canção criaram ... a CSC (CSD). Para isso
utilizaram anciões de suas famílias (Manuel e Deolinda) na constituição de
uma sociedade com capital de R$10.000,00 e na 1a. AGE desta nova
sociedade procederam à integralização (disfarçadamente chamada de
incorporação) de fato, das ações de Évora e Cidade Canção na nova
empresa;
c) Vejam que, dentro de um contexto real, seria impossível realizar a
incorporação de participação societária que não fora adquirida. Não
ocorreu, de fato, uma aquisição, um investimento, que, num segundo
momento (mesmo que curto) seria incorporado por um adquirente real;
d) Não havia como a pessoa jurídica (CSC ou CSD) adquirir Évora e Cidade
Canção porque:
a) Tinha um capital de apenas R$10.000,00;
b) Não tinha dois meses de existência;
c) Não teve atividades operacionais;
d) Não recebeu aportes financeiros.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
11
No Termo de Início de Ação Fiscal a fiscalizada foi intimada a apresentar
Contratos de Aquisição ou equivalentes, bem como documentos que
comprovassem a efetiva liquidação financeira (pagamento) das operações
que originaram os ágios objetos deste procedimento.
A resposta não apresentou os comprovantes de liquidação financeira numa
possível aquisição de Évora e Cidade Canção.
4.1.4 – O protocolo da simulação
Em 26 de fevereiro de 2010, na sua primeira AGE após a constituição, a CSC
(CSD) aprova a incorporação das empresas que não havia adquirido. ....
Essa AGE às fls. 1107/1109, serve aos seguintes propósitos:
a) Aprova o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de
Incorporação de Ações da Évora e Cidade Canção pela CSC (CSD);
b) Ratifica a nomeação e contratação de avaliadores que elaboraram
Laudos de Avaliação;
c) Aprova os Laudos de Avaliação Contábil e de Valor Econômico
previamente encomendados;
d) Aprova um aumento de capital da “CSC” (CSD) no montante de
R$221.715.314,00 ... com a emissão de 221.715.314 ... [de] ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal;
e) Determina a divisão das ações emitidas em duas partes iguais de
110.857.657 ..., que substituirão as 6.626.000 ... [de] ações da Évora e as
1.200.000 ... [de] ações da Cidade Canção;
f) Aprova a incorporação das ações originárias da Évora (6.626.000) e da
Cidade Canção (1.200.000)
g) Altera a razão social para “Companhia Sulamericana de Distribuição”
(CSD).
O Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de
Incorporação de Ações da Évora e Cidade Canção, fls. 1110/1117, bem
como os Laudos de Avaliação das duas empresas (fls. 1118/1127) são
documentos acessórios necessários à simulação de uma aquisição que não
ocorreu. Vale destacar um detalhe que sintetiza a “ginástica” e
superficialidade dos mesmos.
Como consta no quadro 7 acima, o capital social de Évora e Cidade Canção
eram distintos, R$6.626.000,00 e R$1.200.000,00 respectivamente, com
valor nominal de R$1,00 ... por ação.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
12
Para distribuir participações iguais na sociedade que se formava, a CSD, os
“Laudos de Valor Econômico” para suportar a “substituição das ações
emitidas de ‘SCC’ (Cidade Canção) pelas ações a serem emitidas pela ‘CSC’”
(nos termos da AGE) tiveram que enquadrar avaliações semelhantes e
assim o fizeram.
Essa “coincidência” no valor econômico de Évora e Cidade Canção resulta
nos esdrúxulos e díspares valores contábeis e econômicos por ação
identificados pelos avaliadores. Vejamos como era o valor patrimonial por
ação antes das avaliações, conforme o protocolo:

(...) Na sequência ..., as famílias Nogaroli e Cardoso transferem suas
participações para dois fundos ...:
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
13
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA, (família Nogaroli) e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MMC (família Cardoso).
Em 02 de setembro de 2010, é admitido na sociedade um novo acionista:
ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (administrado
pelo Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A).
Desde então, o capital social da CSD encontra-se assim distribuído:
► Fundo de Investimento em Participações DVA, CNPJ 09.172.825/0001-
68 - 34,99%
► Fundo de Investimento em Participações MMC, CNPJ 09.009.725/0001-
15 - 34,99%
►
Actis
FR
Fundo
de
Investimento
em
Participações,
CNPJ
12.334.552/0001-15 - 30,02%
4.1.5 – Uma “outra” CSD registrada na JUCESP
... a breve utilização de Manuel Cardoso e Deolinda Nogaroli tinha por
objetivo dar aparência de que a CSD (“adquirente”) não estava relacionada
às sociedades Évora e Cidade Canção (“adquiridas”). O inexpressivo capital
integralizado na constituição, a inexistência de aquisição real, a rápida
alteração do quadro de acionistas, dentre outros, são motivos suficientes
para demonstrar a simulação executada. É interessante ... destacar uma
outra opção criada e descartada pelas famílias Nogaroli e Cardoso no
planejamento e execução da fraude empreendida. Relembremos que a
CSC(CSD) foi criada na cidade de Maringá/PR com assembleia de
constituição datada de 30 de dezembro de 2009 e levada a registro na ...
JUCEPAR em 19 de janeiro de 2010. Uma semana antes, em 23 de
dezembro de 2009, foi constituída, também aparentemente, uma outra
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO (CNPJ 11.460.958/0001-
81) na cidade de São Paulo/SP. A ata da AGE de constituição foi levada a
registro na ... JUCESP em 30 de dezembro de 2009, conforme fls.
1736/1774. O capital da CSD de São Paulo era o mesmo da CSD de
Maringá, R$10.000,00 ..., e os acionistas que dividiam o capital em partes
iguais também eram os mesmos: Manuel Marques Cardoso e Deolinda
Brioli Nogaroli. ... a CSD de São Paulo é extinta em menos de um mês,
através da ata de AGE datada de 20 de janeiro de 2010 e registrada na
JUCESP em 26 de março de 2010, conforme fls. 1776/1784.
O que difere a CSD de Maringá e a brevíssima CSD de São Paulo?
Por descuido, os atos societários registrados na JUCESP explicitam o real
objetivo e os vínculos diretos entre a “adquiridas” (Évora e Cidade Canção)
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
14
e “adquirente” (CSD). Diferentemente da genérica Ata de AGE de
constituição da CSD de Maringá (fls.1092/1110), a Ata da AGE de
constituição da CSD de São Paulo traz literalmente, entre as deliberações,
os nomes dos filhos de Manuel e Deolinda que administrariam a sociedade
e o objetivo real para a criação da mesma. Vejamos a transcrição nos itens
6.2 e 6.3:

A superficialidade da operação estava literalmente exposta pelos atos
societários da CSD de São Paulo.
4.1.6 - Das condições legais para amortização de ágio originado em
aquisições e incorporações reais
Intimada a esclarecer a base legal utilizada para a dedução do ágio em
questão, a contribuinte apresentou as partes do Decreto-Lei 1.598/77 e do
Decreto 3.000/99 às fls. 615/620. Como é de amplo conhecimento nos
litígios administrativos e judiciais relacionados ao tema, a Lei 9.532/97, nos
seus artigos 7o e 8o (transcritos no artigo 386 do RIR/99), passou a permitir
que um contribuinte que procedesse à incorporação de sociedade na qual
detinha participação societária adquirida com ágio apurado segundo o
disposto no artigo 385 e que o fundamento econômico deste fosse a da
expectativa de rentabilidade futura da investida, pudesse amortizar o
citado ágio em períodos de apuração posteriores à incorporação. Façamos
a transcrição deste texto legal para compreendermos, de forma bem fácil,
o que motivou todo o esforço e artimanha da fiscalizada.
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
15
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão
ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de apuração; (destaques da fiscalização)
(...) Não restam dúvidas de que a CSD não adquiriu as empresas Évora e
Cidade Canção. Embora conste textualmente na ata da 1a. AGE, a
“incorporação” pretendida pode se equiparar, no máximo, à uma
integralização de capital com inclusão de novos acionistas.
4.1.7 – Da inexistência de aquisição real
Neste caso ocorre uma dupla simulação, de aquisição e incorporação. Esses
dois simulacros de eventos têm por objetivo exclusivo dar forma aparente
à exigência contida nos artigos 385 e 386 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99).
Não ocorre uma aquisição real e posterior incorporação das adquiridas. A
superficialidade dos eventos fabricados faz com que o primeiro ato formal
após a constituição da CSD (1a. AGE) aprove a incorporação de empresas
que sequer haviam sido adquiridas. Os patrocinadores e beneficiários
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
16
dessa montagem (os sócios de Évora e Cidade Canção que uniam suas
empresas)
transformam
simultaneamente
uma
integralização
em
incorporação.
A simulação neste caso é explícita e a consequente indedutibilidade do
ágio é inquestionável. Os motivos para tão óbvia constatação podem ser
assim sintetizados:
► A pretensa e simulada aquisição é realizada entre partes totalmente
dependentes. A CSD foi constituída por sócios que simularam a aquisição
de sociedades que já eram suas;
► A CSD, não tinha capital, nunca teve atividades operacionais, não tinha
patrimônio ou capacidade econômica para a aquisição das sociedades
Évora e Cidade Canção;
► Não há fluxo financeiro, não havendo sequer um contrato de compra e
venda para a operação;
► Não há apuração e recolhimento de Imposto de Renda sobre Ganhos de
Capital, contrapartida básica e lógica para reconhecimento do direito à
amortização de ágio por adquirentes independentes. Conforme LALUR e
LACS constantes em DIPJs e ECFs, nos anos seguintes a fiscalizada deduziu,
indevidamente, os montantes anuais de ágio e apurou Prejuízos Fiscais e
Bases de Cálculo Negativas de CSLL abaixo demonstrados:

.... As últimas parcelas desta dedução irregular, foram realizadas nos anos-
calendário 2016 e no primeiro semestre de 2017. 5. DAS INFRAÇÕES
APURADAS .... Essas deduções indevidas dão origem à duas infrações: a)
Um ágio interno, ... indedutível porque originado em operações societárias
simuladas, resumidamente destacado como ágio ÉVORA/CIDADE CANÇÃO.
...; b) Compensação indevida de Saldos de Prejuízos Fiscais, nos anos-
calendário 2018, 2019 e 2020. 5.1 - Exclusões indevidas do ágio interno e
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
17
simulado EVORA/CIDADE CANÇÃO Nos anos-calendário 2016 e 2017, o ágio
em questão foi deduzido das bases de cálculo do IRPJ e CSLL nos seguintes
montantes:

Este pseudo-ágio, indevidamente deduzido para fins fiscais desde o ano
calendário 2010 teve sua última parcela deduzida em julho/2017.
Conforme DIPJs às fls. 1257/1470 e fichas ECF, às fls. 1471/1528, os
montantes anuais excluídos indevidamente do LALUR e LACS foram os
seguintes:

Considerando os detalhamentos apresentados pela contribuinte às fls.
907/910 e 623/626, os montantes indevidamente deduzidos na apuração
do Lucro Real a título de ágio EVORA/CIDADE CANÇÃO nos anos-calendário
2016 e 2017 foram os seguintes:
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
18

... os valores mensais constantes nos quadros acima destacados foram
excluídos do LALUR e LACS e se constituem nos valores lançados na
infração Exclusões indevidas de ágio interno derivado de operação sem
aquisição real e realizada entre partes relacionadas, nos autos de infração
relacionados neste termo.
A forma simulada presente nessas irregularidades motiva a aplicação de
multa qualificada (150%) e consequente representação fiscal para fins
penais, detalhadas nos tópicos 6 e 7, respectivamente.
5.1.1 – Das normas sobre decadência aplicadas à infração do ágio
Évora/Cidade Canção.
(...) Entretanto, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para
contagem do prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
o art. 173, I, do CTN.
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
19
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (...)
Diante das simulações verificadas nesta fiscalização, a fluência de prazos
vincula-se à ressalva contida no art. 173 supra destacado. Assim, a
contagem do prazo decadencial, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (...)
5.2 - Compensação Indevida de Prejuízos Fiscais nos anos calendários 2018,
2019 e 2020.
Os saldos de prejuízos fiscais acumulados são resultado das exclusões
indevidas do ágio Évora/Cidade Canção. Como demonstrado no quadro 9
acima, o montante de exclusões com o citado ágio entre 2010 e 2017
somaram R$ 194.337.252,46, superando ... todo o saldo de prejuízos
acumulados em 2017, que somava R$74.656.508,01. As recomposições dos
Prejuízos Fiscais para o IRPJ e das Bases de Cálculo Negativa da CSLL, que
dão origem às infrações Compensação Indevida de Prejuízos Acumulados e
Compensação Indevida de Base de Cálculo Negativa acumulada com o Ágio
Evora/Cidade Canção, são as seguintes:

(...) A situação especial ocorrida em 26 de outubro de 2020 na fiscalizada,
incorporação da Incomar Empreendimentos Imobiliários Ltda., foi
desconsiderada nos autos de infração em função do §4o do artigo 5o da
Instrução Normativa RFB 2003/2021.
6. DA MULTA QUALIFICADA
As infrações Exclusões indevidas de ágio interno derivado de operação sem
aquisição real e realizada entre partes relacionadas e Compensação
Indevida de Prejuízos Fiscais estão vinculadas à simulação envolvendo o
pseudo-ágio da operação Evora/Cidade Canção, detalhadamente descrita
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
20
no tópico 4. .... Desta simulação surgiu o pretenso ágio que é objeto de
glosa neste procedimento fiscal. São também glosados os valores
compensados como prejuízos fiscais nos anos- calendário 2018, 2019 e
2020, posto que totalmente formados pelo mesmo ágio. A simulação
identificada neste caso equivale ao conceito a fraude com definição
contida no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964. Esse tipo de conduta está
descrito nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 abaixo transcritos: (...)
É evidente o intuito de fraude e a multa sobre os créditos tributários objeto
das infrações Exclusões indevidas de ágio interno derivado de operação
sem aquisição real e realizada entre partes relacionadas, Compensação
Indevida de Prejuízos Acumulados e Compensação Indevida de Base de
Cálculo Negativa acumulada com o Ágio Evora/Cidade Canção será
qualificada conforme impõe o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96, à alíquota
de 150 % .... (...)” (negritei)
Os Autos de Infração (AI) constam às fls. 2154 a 2188. O AI-IRPJ resume as
infrações, às fls. 2155/6, como segue:
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: Exclusões indevidas de ágio interno derivado de operação sem
aquisição real realizada entre partes relacionadas Valor excluído
indevidamente do Lucro Líquido do período na determinação do Lucro
Real, relacionado à operação societária EVORA/CIDADE CANÇÃO, realizada
sem fluxo financeiro, entre partes relacionadas e de forma simulada,
conforme Tópicos 4 e 5 do Termo de Verificação Fiscal em anexo.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99 Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e 3o, 26, 64, caput,
67, caput e parágrafo único,68 e 69 da Lei no 12.973/2014.
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS COM
O ÁGIO ÉVORA/CIDADE CANÇÃO
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
21
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais originados em anos
calendários anteriores a 2016, todos eles resultantes do ágio
EVORA/CIDADE CANÇÃO, conforme detalhamento no tópico 5.2 do
relatório fiscal anexo e nos demonstrativos de apuração desta autuação.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99
Arts. 258 e 261, inciso III, 265, 579 e 580 do RIR/18
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2020:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 258 e 261, inciso III, 265, 579 e 580 do
RIR/18”
O interessado apresentou impugnação, em 29/12/2022 (fls. 2197/9),
alegando, de relevante, além da tempestividade, em resumo, que (fls. 2200
a 2265):
1 - o saldo de prejuízo fiscal acumulado até 31/12/2015, de R$
61.786.511,20, já alcançado pela decadência, foi ignorado pela fiscalização
que não o utilizou para compensar prejuízo até o limite de 30%;
2 - quanto ao lançamento referente ao ano-calendário de 2016, o motivo
para aplicar o art. 173, I, do CTN foi a suposta ausência de declaração e de
recolhimento do tributo, que não é mais aceito pelo CARF;
3 - não houve simulação, dolo ou fraude, visto que a operação societária é
lícita, assim como a geração do ágio e sua posterior dedução, de modo que
os períodos de 2016 e 2017 já estariam decaídos, e por consequência
perderam o objeto os lançamentos referentes a compensação indevida de
prejuízos em 2018, 2019 e 2020;
4 - a licitude da operação é demonstrada pela legalidade das etapas da
operação societária, :
a) na 1a etapa da operação societária, duas empresas independentes,
concorrentes entre si no norte do Paraná - Évora e SCC -, decidem
constituir uma terceira companhia, a CSD (Companhia Sulamericana de
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
22
Distribuição), para aumentar a quantidade de pontos de venda e o poder
de compra; a CSD está ativa, faturando mais de R$ 2,8 bilhões, em 2020,
com 59 lojas, em 29 cidades do interior dos Estados de São Paulo, Paraná e
Mato Grosso do Sul;
b) na 2a etapa da operação, as ações da Évora e SCC foram incorporadas
pela CSD, de modo que se tornaram subsidiárias integrais da CSD, nos
termos do art. 252 da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), com a constituição do
ágio nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77;
c) na 3a etapa da operação, os ativos e passivos da Évora e SCC foram
incorporados pela CSD (confusão patrimonial), nos termos do art. 227 da
Lei das S/A;
d) na 4a etapa da operação, foi iniciada amortização do ágio gerado na 3a
etapa, nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. 5 - o motivo para
adotar esse tipo de operação societária, ao invés de fusão ou incorporação,
é que com essas duas últimas operações seria necessário atualizar
cadastros junto aos órgãos oficiais (Receita Federal, Estadual, Junta
Comercial), bem como junto aos fornecedores, bancos, operadoras de
cartões de crédito, etc., demandando a paralização total das atividades
econômicas por não menos que dois meses, o que seria inviável; e
prossegue:
“a) Da constituição da empresa Companhia Sulamericana de Distribuição
(...) A necessidade da terceira empresa se tornava imperiosa, pois nela já
foi definida a operacionalização das subsidiárias integrais, ou seja, ela
regulou como seria administração (conselho e diretorias) da nova
sociedade, para que pudessem operar sob a administração conjunta das
duas famílias concorrentes.
Também por questões societárias, pois necessitavam a avaliação e cada
grupo econômico individualizado, para se proceder a incorporação das
ações a preço de mercado e verificar as efetivas participações de cada
família, pois era a união de duas bandeiras concorrentes diretas.
Não se fez a incorporação de imediato, porque, precisaria antes disso (já
sob a administração das duas famílias) fazer a avaliação, resolver os
problemas operacionais, como cadastro em cartões de crédito, cadastro
em fornecedores, nacionais e internacionais, mudança de lacres das PDV
junto a receita estadual, transferências e regularização de licenças de
funcionamento e mais ainda a operação só poderia ser incorporada
enquanto não houvesse a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, procedimento que levou aproximadamente um ano. ...
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
23
a CSD foi vital, necessária e a única forma de conseguir fazer constituição
de uma terceira companhia, sendo ela soma de duas companhias menores
e concorrentes, ... pois nela se fez a política e a governança da
administração, ele que manteve o controle da operação até a solução de
questões operacionais (CADE, cartões, fornecedores, avaliações etc.).
A incorporação ou fusão, sem os ajustes com fornecedores, com
instituições bancárias, com fornecedores, nacionais e internacionais, sem
as autorizações necessárias como Receita Estadual (demora em média 10 a
15 dias para relacrar equipamentos de cada loja, a época eram mais de 20
lojas totais) e principalmente o CADE, levaria ao colapso.
Seria uma atitude inclusive irresponsável dos empresários e assessores
jurídicos. Com certeza esta operação travaria e no varejo de supermercado
tudo é muito dinâmico. A simples impossibilidade de recebimento de uma
bandeira de cartão ... pode reduzir em até 20% o faturamento ..., sem falar
no descontentamento do cliente .... (...) ... as contratantes, empresas
independentes, utilizaram-se do direito ao exercício da liberdade
contratual e optaram pela constituição de uma nova empresa para atingir o
objetivo de unir duas empresas concorrentes causando o menor impacto
econômico para ambas ... que passariam ... a serem subsidiárias integrais
da nova empresa, inexistindo ... relevância para análise do ... caso os
argumentos quanto ao ... lapso temporal entre a constituição da
incorporadora e a efetiva incorporação das ações.
Após a criação da CSD, foram realizados ... os preparativos necessários ao
... funcionamento da empresa, como criação dos cadastros perante os
órgãos oficiais como Receita Federal, Estadual, Junta Comercial, ... grandes
fornecedores, instituições financeiras, operadoras de cartões de crédito,
etc.
A partir da plena ... operação da CSD realizou-se a incorporação das ações
das companhias SCC e Évora, a fim de que dessem cumprimento à causa
jurídica dessa operação a partir dos motivos acima expostos. (...)
O plano de expansão da CSD teve sequência em 2014, com a aquisição da
rede Amigão Supermercados, ... com sede na cidade de Lins/SP .... Em
2018, a companhia deu mais um ... passo com a inauguração da sua quarta
bandeira, o Stock Atacadista. ....
Ou seja, a criação antecipada da Impugnante tratou-se não só de operação
típica, como também de operação com causa econômico-jurídica e, mais
que isso, dotada de motivos sólidos e capazes de justificar a subjetividade
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
24
dos acionistas para efetuar primeiro a criação da empresa CSD para depois
realizar a incorporação das ações das Companhias Évora e SCC. (...)
Para afastar toda e qualquer dúvida quanto à legalidade da operação
realizada ..., necessário destacar que a operação partiu de relações
negociais, regidas pelas normas de direito privado, por intermédio das
quais restou exercida a liberdade de contratar prevista no art. 421, do
Código Civil, ... conforme será demonstrado .... ... o Código Tributário
Nacional, em seu art. 109, preserva a regência do direito privado sobre os
atos da vida civil e confere à lei tributária ... a definição dos respectivos
efeitos .... (...)
b) Da incorporação de ações das empresas Supermercados Cidade Canção
S. A. (SCC) e Évora Comercial de Gêneros Alimentícios S. A. (Évora) (...) ...
no que tange à suposta simulação de aquisição .... (...) ... é uma operação
típica, prevista no ... art. 252, da Lei 6.404/1976 e, em que pese ... a
suposta ausência de pagamento ... porque ... embora os sócios das
incorporadas não tenham recebido dinheiro ... como contraprestação ...,
eles passaram a ser titulares das ... ações da incorporadora (CSD). Não se
trata ... de uma operação de aquisição simulada, mas sim de ...
incorporação de ações. ... [que é] ato societário previsto no art. 252, da Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), verbis:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral,
será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias
mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
Esse instituto ... permite que todas as ações das empresas incorporadas ...
passem a pertencer a uma outra companhia .... Após essa operação, as ...
incorporadas passaram a ser subsidiárias integrais da incorporadora. ... os
sócios das sociedades cujas ações foram incorporadas receberam em troca
as ações da sociedade incorporadora, passando a ser sócios desta,
conforme prevê o art. 252, §3o da Lei 6.404/1976, e a incorporadora se
tornou proprietária da totalidade das ações das incorporadas, que
continuaram a existir com seus próprios patrimônios. ... não se trata de
uma simulação na aquisição dessas subsidiárias integrais, as
particularidades do tipo societário adotado levam ao consectário lógico de
que a aquisição se realiza justamente quando os acionistas das subsidiárias
integrais recebem ações da incorporadora e essa, por seu turno, passa a
ser proprietária das incorporadas.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
25
Com relação à substância econômica da operação que gera o ágio, o art.
385, § 2o do RIR/99 determina os possíveis fundamentos econômicos,
dentre eles, está o valor da rentabilidade futura. (...) ... a “aquisição” ... no
art. 385, II, do RIR/998, é gênero, do qual a compra ou a troca, por
exemplo, são espécies. No caso, a incorporação de ações de uma empresa
em outra é uma espécie, isto é, um meio pelo qual se pode adquirir uma
empresa. Além disso, a legislação ... exige ... um fundamento econômico, e
discrimina os possíveis fundamentos ..., veja-se:
Art. 385.
[...]
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas
Portanto, presente ... um dos fundamentos elencados no dispositivo, a
operação caracteriza-se como onerosa, e o ágio é existente. Não há ...
exigência de ... pagamento ... para que se caracterize a onerosidade ....
[jurisprudência do CARF e análise de caso de incorporação reversa] (...) ...
não há fraude à lei, quando inexiste vedação prevista em lei quanto aos
procedimentos adotados ..., não devendo ser confundido ... interpretação
divergente de lei com fraude à lei. (...)
IV.II. DO ÁGIO GERADO NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DAS COMPANHIAS
SCC E ÉVORA PELA CSD
(...)
... imperioso separar a suposta simulação nas operações societárias e
existência de ágio, com a sua dedutibilidade. Acima ficou demonstrado a
licitude e a necessidade das operações societárias, agora passamos a
mostrar a existência e correta contabilização do ágio, e só no final iremos
entrar na sua dedutibilidade (IV.III).
O ágio foi gerado a partir da incorporação das ações das empresas SCC e
Évora, formalizada por intermédio da 1a Assembleia Geral Extraordinária
da CSD, realizada em 26/02/2010, conforme fls. 1.107 a 1.109 e não da
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
26
incorporação de empresas como busca fazer crer a Autoridade Fiscal ...:
(...)
A geração do ágio para o caso em tela é consectário lógico da operação de
incorporação de ações das empresas SCC e Évora ....
(...) A incorporação de ações pela CSD foi realizada de acordo com os
valores apurados nos Laudos de Avaliação Contábil e de Valor Econômico
juntados às fls. 1.118 a 1.127, sendo, portanto, ... contabilizado o ágio
gerado na operação de acordo com a diferença do patrimônio líquido das
empresas e o valor pelo qual foram incorporadas, ... como determinado
pela legislação fiscal. ... os laudos de avaliação ... em momento algum
foram questionados
.... O art. 20 do Decreto-Lei n.o 1.598/1977 é ... cristalino ao determinar os
modos para contabilização do ágio a partir da incorporação de ações e,
deste modo, não haveria outro modo para que ... realizasse os ...
lançamentos. (...) ... no ... caso, para fins de verificação da validade do ágio
formado em decorrência da incorporação de ações, necessário se faz levar
em conta que:
► o art. 20 do Decreto-lei n° 1.598/1977 prevê a obrigatoriedade de
separação do patrimônio líquido da investida e do ágio/deságio decorrente
da aquisição;
► o art. 20 do Decreto-lei n° 1.598/1977 não se apega à modalidade de
aquisição do investimento (compra, permuta, incorporação de ações, etc.).
... o presente tópico trata da estrita legalidade ... na formação do ágio ..., o
qual, ... decorre da incorporação de ações ... nos termos do art. 252, da Lei
no 6.404/76 (Lei das S.A.) e contabilizado nos termos do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977.
(...)
... na legislação tributária aplicável vigente à época, denota-se não haver ...
distinção entre o ágio gerado entre partes independentes e aquele
ocorrido dentro de um mesmo grupo econômico, o que autoriza a
apuração de ágio nos casos de incorporações ocorridas antes da entrada
em vigor da Lei 12.973/2014. (...)
IV.III. DA DEDUÇÃO DO ÁGIO GERADO NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DAS
COMPANHIAS SCC E ÉVORA PELA CSD EM DECORRÊNCIA DA
INCORPORAÇÃO DAS COMPANHIAS
(...)
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
27
... a Autoridade ... trata os institutos de incorporação de ações e
incorporação de empresas como se fossem uma só operação e, por
consequência, a mesma confusão vem se operando com relação ao ágio
gerado e o amortizado ...:
(...) A incorporação das empresas SCC e Évora ocorreu por intermédio do
PROTOCOLO DE JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE ÉVORA COMERCIAL
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS S.A. E SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO S.A.
PELA COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO, à data de
23/06/2010 ...:
(...)
... a incorporação de sociedades tem como pressuposto a extinção de
patrimônios, enquanto a incorporação de ações se trata de uma união de
patrimônios. ... [que] foi realizada nos termos do art. 227 da Lei Societária,
por intermédio da qual as Companhias SCC e Évora foram absorvidas pela
CSD, que lhes sucedeu em todos os direitos e obrigações. Assim, em
decorrência da incorporação, as sociedades incorporadas desapareceram e
os seus patrimônios foram incorporados à sociedade incorporadora,
recebendo, em substituição às suas antigas ações, ações de emissão da
sociedade incorporadora.
Esse ... foi o evento societário, ... lícito e típico, que deu origem à
amortização do ágio gerado na aquisição das ações das Companhias SCC e
Évora e ... as ações detidas pelos acionistas da investida foram adquiridas
mediante incorporação de ações, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.
Em contrapartida, a CSD entregou parte de suas ações aos acionistas da
incorporada. Ao final, ... apurou um valor total de ágio correspondente à
diferença entre o custo total da operação e o valor do patrimônio líquido
adquirido.
(...) Restou demonstrado que, a partir de operação lícita e regular, foi
gerado ágio cuja dedutibilidade é decorrência de previsão legal e, ao
contrário do que busca fazer crer a Autoridade ..., o pagamento em
dinheiro não é requisito para referida dedução (e a não ocorrência não
acarreta simulação), assim como não se aplica ao caso qualquer vedação
quanto à utilização de ágio gerado em empresas de mesmo grupo, pois
toda a operação e suas etapas foram realizadas por empresas
originalmente independentes. Explica-se.
A Lei n.o 9.532/97 introduziu no ordenamento jurídico condições para
amortização do ágio decorrente de operações societárias de incorporação,
cisão e fusão de pessoas jurídicas, quais sejam: a) Necessidade de
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
28
demonstrar e quantificar o ágio; b) Fundamentação da origem econômica
do ágio; c) Operação de transformação societária (cisão, fusão e
incorporação); e d) Cumprimento de prazos legalmente previstos para
amortização do ágio.
Além disso, a ... lei prevê três ... fundamentações econômicas do ágio: i) o
valor de mercado dos bens do ativo superior ao custo; ii) valor de
rentabilidade, com base em previsão de resultados futuros; ou iii) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões de ordem econômica.
No ... caso, não há dúvidas quanto ao cumprimento de todas as condições
...:
✓ Necessidade de demonstrar e quantificar o ágio: laudo de avaliação das
empresas incorporadas ...;
✓ Fundamentação da origem econômica do ágio: realizada por intermédio
da rentabilidade futura (diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do custo de aquisição);
✓ Operação de transformação societária: efetiva incorporação das
empresas (confusão patrimonial); e
✓ Cumprimento dos prazos previstos para amortização do ágio .... ...
regressando ao caput do art. 7o, c/c inciso III do mesmo dispositivo, da Lei
no 9.532/97, tem-se que a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão poderá realizar
amortização do valor do ágio. .... ... não se tratou ... de amortização de ágio
interno gerado em operação simulada.
Em casos análogos ..., em que se operou a incorporação de ações de
empresas INDEPENDENTES e, posteriormente, a incorporação das
empresas, o e. CARF já reconheceu a validade da operação e ... a
possibilidade de dedutibilidade do ágio amortizado ...: (...) ... a vedação
legal para amortização do ágio interno surgiu ... com ... [a] Lei no 12.973, de
13 de maio de 2014, ... art. 22 ...: (...)
IV.V.I. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
(...)
... essa suposta ... FRAUDE corresponderia [a]: (i) exclusões indevidas de
ágio interno derivado de operação sem aquisição real e realizada entre
partes relacionadas e (ii) compensação Indevida de Prejuízos Fiscais .... (...)
... no que se refere às exclusões supostamente indevidas de ágio interno
que sequer foi comprovado como operação de ágio gerado entre empresas
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
29
do mesmo grupo, tal fato por si só não é suficiente qualificar a multa .... ...
não praticou ... operação ilegal ou irregular, sendo todas as operações
societárias realizadas ... dentro da legalidade para a criação de empresa
por companhias independentes, incorporação de ações e posterior
incorporação de empresas.
(...) Em outras palavras, quanto ao lançamento tributário em questão
inexiste ... prova inequívoca do intuito doloso de fraude para fins de
sonegação fiscal. (...)
Cumpre salientar que nos casos em que se alega fraude ou sonegação, a
autoridade ... deve COMPROVAR a evidente intenção de fraude ..., o que
NÃO ocorreu ....
(...)
... agiu de acordo com sua interpretação quanto à legalidade da dedução
do ágio amortizado e, ainda que seja objeto de interpretação divergente ...,
não significa que a operação seja simulada para fins de qualificação da
multa .... Veja-se que ... interpretação divergente entre contribuinte e
Fisco, ainda que enseje ... lançamento ..., não é sinônimo de simulação ....
[conforme o] CARF:
(...)
... não cabe ... a ... multa qualificada ... pelo ... fato de que a ausência de
vedação legal lhe fez acreditar que a ... dedução seria possível. (...)”
(negritei)

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação. Transcrevo abaixo a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE DCTF. ART.
173, I, DO CTN. SÚMULA STJ No 555, DE 2015. INOCORRÊNCIA.
A não entrega de DCTF remete a contagem de prazo decadencial ao art.
173, I, do CTN, como preconiza a Súmula 555, de 2015, do STJ.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DE DUAS EMPRESAS POR MEIO DE PERMUTA.
ÁGIO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
30
Quando a aquisição se dá por meio de permuta de ações, sem torna, como
neste caso, inexiste a oneração da adquirente que caracteriza o ágio.
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES
SEGUIDA
DE
INCORPORAÇÃO
DAS
SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS. ÁGIO. INEXISTÊNCIA SIMULAÇÃO. DOLO.
FRAUDE.
Embora legítimo o propósito negocial de fusão das sociedades, as
operações societárias realizadas foram planejadas também para criar a
falsa aparência da existência de ágio, configurando simulação, dolo e
fraude.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O mérito decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação reflexa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INOCORRÊNCIA.
A decadência resulta na obrigação do Fisco aceitar como válido o prejuízo
fiscal acumulado de períodos anteriores aos 5 anos da data do lançamento.
Portanto, inexistem as infrações classificadas como compensação indevida
de prejuízos fiscais.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O mérito decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação reflexa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017
A multa qualificada dever ser reduzida a 100%, por força da Lei no
14.689/2023, que alterou o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
incluindo o seu inciso VI.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) LEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS ÉVORA E SCC;
b) DECADÊNCIA DOS FATOS GERADORES REFERENTES AO PERÍODO DE 2016;
c) AUSÊNCIA DAS DEMAIS HIPÓTESES HÁBEIS A ATRAIR A APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO
CTN AO CASO;
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
31
d) LEGALIDADE DO ÁGIO CONSTITUÍDO POR INCORPORAÇÃO DE AÇÕES COMO
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO;
e) INCORPORAÇÃO DE AÇÕES COMO FORMA DE AQUISIÇÃO. EXISTÊNCIA DO ÁGIO
GERADO;
f) SUBSIDIARIAMENTE. DA CONSIDERAÇÃO DA HIPÓTESE SOCIETÁRIA COMO ESPÉCIE DE
FUSÃO EMPRESARIAL. EVENTUAL ÁGIO INTERNO GERADO;
g) AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO ÁGIO;
h) A INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO ÁGIO. MERA INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEGISLAÇÃO. FATO QUE NÃO SE EQUIPARA À CONDUTA
FRAUDULENTA;
i) ILEGALIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO;

Houve recurso de ofício relativamente à decadência e apresentação de contrarrazões pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Há também Recurso de Ofício, uma vez que a decisão da DRJ julgou procedente em parte a
impugnação, e o valor total do crédito tributário exonerado ultrapassa o limite de R$
15.000.000,00, previsto na Portaria MF no 2/2023. Assim, conheço também do Recurso de Ofício.

2. Dos fatos e das provas trazidas aos autos
A autoridade fiscalizadora apurou supostas exclusões indevidas de ágio interno derivado de
operação sem aquisição real e realizada entre partes relacionadas. Adicionalmente, entendeu pela
compensação indevida de prejuízos fiscais.

Em síntese, a fiscalização entendeu que houve uma incorporação societária em 2010, a
partir da qual se passou a deduzir um ágio interno, decorrente de eventos realizados entre
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
32
pessoas jurídicas e físicas ligadas entre si, “sem qualquer desembolso financeiro ou esforço
econômico efetivos”. Na sua visão, tratar-se-ia de um ágio artificial e sem fundamento econômico,
fictício para efeitos fiscais.

As deduções de ágio nos anos de 2016 e 2017 são decorrentes de duas operações
societárias distintas. A primeira ocorreu em 2009/2010 entre pessoas jurídicas ligadas
(CSD/Évora/Cidade Canção); a segunda, de 2014, ocorreu com partes independentes (Amigão).

Com relação ao ágio interno Évora/Cidade Canção, entendeu a fiscalização que ele é
claramente indedutível, visto que
(i)
realizado entre partes dependentes,
(ii)
sem fluxo financeiro e
(iii)
resultante de eventos executados com o objetivo exclusivo de reduzir licitamente as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na sua visão, não houve aquisição real. Os atos societários deliberados entre as famílias
Nogaroli e Cardoso constituem-se em uma simulação, para dar aparência e formalidade a uma
incorporação que também não teria ocorrido, mas que lhes proporcionou um ágio no montante
de R$ 205.043.252,45.
Em síntese, para a autoridade administrativa, a “essência fraudulenta, simulatória”, da
operação restou caracterizada pela ausência de fluxo financeiro ou mutação patrimonial entre as
partes. Não há contrato de compra e venda, mas sim “um arranjo societário com objetivos
voltados para a prática de ilícitos fiscais previamente definidos”.
A DRJ entendeu que “não se pode negar que a CSD adquiriu as ações da Évora e da CSS e
nem que tais ações foram incorporadas ao capital da CSD” (fl. 2517). Na sequência, os ativos e
passivos das duas subsidiárias integrais foram incorporados pela CSD. Na sua compreensão, toda a
operação teve um desfecho prático de uma fusão entre Évora e SCC, sob a denominação de CSD.
Afirmou expressamente que “no entanto, a adoção de algumas operações societárias prévias para
alcançar esse objetivo não configura simulação” (fl. 2518).
Ato contínuo, a DRJ assentou seu convencimento sobre o caso, ao enquadrá-lo como um
caso singular de “pseudo-ágio interno”, ou “ágio de si mesmo”. Após a avaliação da Évora e da
SCC, foi decidido, por ocasião da 1a Assembleia Geral Extraordinária da CSC (atual CSD), em
26.02.2010 (fls. 1107 a 1117) que o capital social passou a ser de R$ 221.715.314,00, ou seja, foi
“adotado” o VE de R$ 110.857.657,00, para cada família, cabendo apontar que os “Laudos de
Valor Econômico” se destinavam a “suportar a determinação da relação de substituição das
ações emitidas pela Évora e SCC pelas ações a serem emitidas pela CSC”.
O órgão julgador entendeu tratar-se de uma permuta de ações, havendo a ausência de um
efetivo dispêndio (sacrifício) patrimonial por parte da investidora pela aquisição. Asseverou que,
“quando a aquisição se dá por meio de permuta de ações, sem torna, como neste caso, não há
preço e tampouco qualquer sacrifício patrimonial, que caracteriza a natureza do ágio”. Entendeu
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
33
que “a diferença entre o Valor Econômico (VE) e o Patrimônio Líquido (PL), tanto da Évora, como
da SCC, não constitui ágio, pois essa diferença não onerou a adquirente”.
Concluiu que o ágio, neste caso, é “pura simulação, inexistente de fato, que decorre de
operações societárias planejadas (não só, mas também) com o intuito (dolo) de criar uma falsa
aparência da existência de ágio, configurando a fraude que ampara a multa qualificada (...)”.
Por fim, decidiu que o mérito quanto ao IRPJ se aplica à tributação reflexa da CSLL e
procedeu aos ajustes das bases de cálculo de 2016 e 2017 de IRPJ e CSLL, para efetuar a
compensação dos valores a tributar, até o limite legal de 30%, conforme tabelas que apresenta.
Nas fls. 633s dos autos, consta o Protocolo e Justificação da Incorporação da Évora e da
SCC pela CSD, celebrado em 23 de junho de 2010. Consta em um dos “considerandos” (fl. 634) que
a proposta de incorporação “faz parte de um processo de reorganização societária que tem por
objetivo a simplificação da estrutura societária da CSD”.

A Cláusula Primeira do Protocolo estabelece a justificação e os objetivos da incorporação
nos seguintes termos (fl. 634):
1.1. Justificação. Considerando que ÉVORA e SCC associaram-se por meio da
incorporação da totalidade de suas ações pela CSD, tornando-se suas subsidiárias
integrais, a Incorporação de que trata este instrumento faz parte da segunda fase
da reestruturação societária e de negócios envolvendo a CSD e as Incorporadas,
operação que representará ganhos em sinergia através da CSD e considerando
como atingida a consolidação operacional das empresas ÉVORA e SCC, a
Incorporação resultará na simplificação de sua estrutura administrativa e
societária, redução de custos e despesas operacionais, racionalização de
processos, crescimento no ritmo de comercialização de produtos e definição de
objetivos globais.
1.2. Objetivos. Este Protocolo e Justificação tem por objetivo regular a
Incorporação da ÉVORA e da SCC pela CSD.

Conforme consta na Cláusula Nona, as filiais das incorporadas Évora e SCC serão sucedidas
por filiais da CSD, constituídas e instaladas nas mesmas localidades (fl. 636). A Cláusula Décima
informa que a incorporação não será submetida ao CADE por se tratar da segunda fase de um
processo de reorganização societária, que não acarretará qualquer alteração de controle. A
Cláusula Décima Primeira prevê que a CSD sucederá a Évora e a SCC em todos os seus direitos e
obrigações, inclusive passando a CSD a utilizar as bandeiras, dentre as quais, do Supermercado São
Francisco e do Supermercado Cidade Canção, até então utilizadas pelas incorporadas.

Nas fls. 639s, consta o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de
Incorporação de Ações de emissão da Évora Comercial de Gêneros Alimentícios S.A. e
Supermercados Cidade Canção S.A. pela Companhia Sulamericana de Comercialização. Neste
instrumento, restou acordado que Évora e SCC decidiram se associar por meio da união de suas
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
34
atividades para fins de expansão conjunta de suas operações e aumento de sua relevância e
consolidação no mercado brasileiro. A CSC passará a ser a única titular das ações da Évora e da
SCC, bem como centralizará as operações do “Negócio Évora” e do “Negócio SCC”.

Consta como justificação da operação o seguinte propósito negocial:

Na sequência, referido instrumento previu que a operação de incorporação de
ações implicaria a transferência da titularidade da totalidade das ações da Évora e da SCC para a
CSC, mediante aumento de capital da CSC. Como resultado, são criadas subsidiárias integrais da
CSC, nos termos do art. 252 da Lei no 6404/76 (Lei das S/A). As novas ações de emissão da CSC, em
decorrência do aumento de capital, seriam entregues aos acionistas da Évora e da SCC.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
35
A forma prevista para essa etapa da operação foi por meio de substituição de
ações. Os acionistas originários da Évora e da SCC receberiam ações novas da CSC em substituição
àquelas detidas nas sociedades que tiveram suas ações incorporadas.
Foram contratadas duas empresas especializadas para realizar a avaliação
econômica da Évora e da SCC, nomeadamente a Controlsul e a Audicontrol. As avaliações
consideraram a posição patrimonial relativa à data-base de 31.01.2010. Os patrimônios líquidos
das empresas foram avaliados de acordo com seus respectivos valores contábeis, e os laudos
constituem anexos do Protocolo e ficarão arquivados na sede das respectivas companhias.
As avaliações chegaram no valor patrimonial contábil total da Évora de R$
10.462.932,27 e da SCC de R$ 6.641.577,61 (fl. 642). As empresas foram avaliadas pelo seu valor
econômico, através do método do fluxo de caixa descontado a valor presente, tendo como
resultados para a Évora o valor de R$ 110.857.657,00 e para a SCC o valor de R$ 110.857.657,00.
De acordo com os laudos econômicos das empresas, os valores econômicos são
muito próximos. No Protocolo, consta que, por este motivo, para efeitos da relação de
substituição das ações, seria atribuído um número idêntico de novas ações emitidas pela CSC aos
acionistas da Évora e da SCC, em substituição às ações que seriam incorporadas.
As partes acordaram estabelecer as relações de substituição nas incorporações de
ações com fundamento nas avaliações econômicas das companhias, tendo as fixado com base na
relação de valores das ações a valor econômico da Évora e da SCC. Assim, foram fixados os
seguintes valores de relação de substituição das ações:

Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
36
Com relação ao aumento do capital social da CSC, esta incorporará todas as ações
de emissão da Évora e da SCC, de modo que o patrimônio da CSC será aumentado pelo valor
econômico das ações de emissão da Évora e da SCC. As partes estabeleceram que o valor de
integralização das ações decorrente da incorporação das ações da Évora e da SCC seria o valor
econômico dessas ações, sendo as ações da Évora no montante de R$ 110.857.657,00 e as ações
da SCC no montante de R$ 110.857.657,00, totalizando um aumento à conta de capital social da
CSC no valor de R$ 221.715.314,00. A integralização seria efetuada no momento da substituição
das ações da Évora e da SCC nos termos do art. 252, § 2o, da Lei das S/A.
Consta também desse Protocolo que as novas ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, atribuídas aos acionistas da Évora e da SCC seriam consignadas em respectivo
Boletim de Subscrição a ser efetivado pela diretoria dessas companhias, “sem a necessidade de
qualquer depósito ou disposição patrimonial por parte dos acionistas da Évora e da SCC, uma vez
que o valor do aumento do capital da CSC já terá sido realizado exclusivamente por força do
processo de incorporação de ações ora proposto”.
A aprovação das incorporações das ações não implicaria sucessão da Évora e da SCC
pela CSC, uma vez que restou acordado que a CSC não absorverá os bens, direitos e obrigações da
Évora e da SCC, que continuariam com suas personalidades jurídicas para todos os fins e efeitos de
direito.
3. Da tributação sobre o acréscimo patrimonial auferido pelos sócios
Antes de adentrar no tópico final de mérito acerca da apontada simulação, cumpre
ressaltar a relevância que a tributação sobre o acréscimo patrimonial auferido pelos sócios possui
para o caso concreto.
Conforme já pré-questionado no tópico acima, é inquestionável que os sócios da
incorporada, ao receberem a contrapartida em ações da incorporadora, auferiram acréscimo ao
seu patrimônio, tudo respaldado no laudo de avaliação aprovado pela assembleia-geral da
incorporadora. É também incontroverso que é devida a tributação na ponta da operação, nos
sócios, os quais auferiram um ingresso patrimonial materializado sob a forma de ações, cujo valor
foi significativamente maior do que o valor das suas ações entregues na troca realizada.
Tanto é verdade que a Recorrente traz aos autos a informação, de que os sócios das
empresas incorporadas, agora sócios da Recorrente, foram autuados para fins de cobrança de
IRPF, decorrente do acréscimo patrimonial auferido por ocasião da incorporação das ações da SCC
e da Évora pela CSD, ora Recorrente.
A Recorrente cita, a título de exemplo, o processo administrativo fiscal n°
10950.723817/2013-05, cujo sujeito passivo é o Sr. Paulo Sérgio Cardoso, acionista da CSD e, na
época, da SCC (fl. 2561). Destaca parte do relatório fiscal integrante desse processo:
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
37

A Recorrente ainda traz a informação de que o lançamento do IRPF contra o Sr.
Paulo Sérgio Cardoso foi definitivamente julgado no CARF, de forma desfavorável a ele (Acórdão
no 2202-006.077, exarado pela 2a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção em 05/03/2020).
Verificando a decisão em comento, consta na fl. 630 do respectivo processo que o
Recorrente Paulo Sérgio Cardoso reconheceu o valor de mercado das ações da CSD, de modo que
terminou reconhecendo ter obtido ganho de capital na operação, conforme se pode observar na
própria DIRPF do Recorrente:
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA / DEFINITIVA
(Valores em Reais)
Outros
rendimentos
recebidos
pelo
Titular:
DIFERENCA NA SUBSTITUICAO DE ACOEB SCC/CSD
27.962.702,00

Sobre esse ponto, não se manifestou a DRJ em nenhum momento, como se o
acréscimo patrimonial auferido pelos sócios não fosse relevante para o caso dos autos. Pelo
contrário, conforme exposto acima, os sócios reconheceram o valor de mercado das ações da CSD,
de modo que houve ganho de capital tributável na operação, do lado dos sócios, exatamente
como ocorreu com o sócio Paulo Sergio Cardoso.
Cumpre declarar que a decisão recorrida é omissa quanto à questão relevante
para a solução da lide, devendo, portanto, ser declarada nula por omissão.

Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.683 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720384/2022-05
38
DISPOSITIVO
Isso posto, voto por declarar nula a decisão recorrida por omissão, devolvendo os
autos à instância de origem, para que profira nova decisão.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 2963
DF CARF MF
Original